Tribunal: TCU
Processo: 031.687/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10773/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.687/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Lucia Ramos da Silva Henrique (XXX.771.464-XX); Antonio Cruz de Oliveira (XXX.177.577-XX); Elda Machado (XXX.653.112-XX); Fatima Viana Delgado Leite (XXX.909.254-XX); Josafa Alves da Silva (XXX.052.014-XX); Jose Aramis Lima de Andrade (XXX.524.464-XX); Jose Roste Gomes Vieira (XXX.747.364-XX); Leotina Maria Souza da Silva (XXX.180.544-XX); Reginaldo Costa de Medeiros (XXX.424.844-XX); William Otto Dorand (XXX.131.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.